Tribunal: STF
Processo: AI 648526
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Competência: é da jurisprudência do Supremo Tribunal que
   não havendo interesse jurídico da União Federal na demanda entre
   empresa concessionária de serviço público e particular usuário, a
   competência é da Justiça estadual. Precedentes.
2. Recurso
   extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia relativa à
   cobrança de assinatura básica de serviço de telefonia fixa
   decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao
   caso: não se abre a via do recurso extraordinário para ofensa
   reflexa à Constituição: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
3. Agravo regimental manifestamente infundado: condenação
   da agravante ao pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º,
   C.Pr.Civil.